Tribunal: TJPA
Processo: 0022182-81.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DESCLASSIFICAÃÃO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO DOS POLICAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÃRIO. VIOLÃNCIA PERPERTRADA COM ESPADA. DESCLASSIFICAÃÃO AFASTADA. 2) DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO SIMPLES. PREJUDICIALIDADE. AFASTAMENTO EX OFICIO DA MAJORANTE PELA APLICAÃÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI NÂº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS).1. O modo operandis empregado na consumaÃ§Ã£o do delito consistiu na grave ameaÃ§a realizada com espada para que a vÃtima entregasse seus bens pessoais motivo por que, com toda evidÃªncia, restam preenchidas a integralidade das elementares do tipo penal do art. 157 do CÃ3digo Penal.2. Com o advento da Lei nÂº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Considerando a retroatividade da Lei mais benÃ©fica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada;3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, excluindo ex ofÃcio a majorante da arma branca, reduzindo a pena final para 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0022182-81.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (12ª Vara Criminal)
APELANTE: JORGE LUIZ OLIVEIRA COSTA
DEF. PÚB.: AUGUSTO SEIKI KOZU
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROVIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO DOS POLICAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. VIOLÊNCIA PERPERTRADA COM ESPADA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PREJUDICIALIDADE. AFASTAMENTO
EX OFICIO
DA MAJORANTE PELA APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS).
1. O
modo operandis
empregado na consumação do delito consistiu na grave ameaça realizada com espada para que a vítima entregasse seus bens pessoais motivo por que, com toda evidência, restam preenchidas a integralidade das elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal.
2. Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma
novatio legis in mellius
. Considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
excluindo
ex ofício
a majorante da arma branca
,
reduzindo a pena final para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, excluindo
ex ofício
a majorante da arma branca
,
reduzindo a pena final para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 12ª Sessão de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dez e dezessete de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JORGE LUIZ OLIVEIRA COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 12ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, § 1º e § 2º, I do CP, à pena de
05 anos e 04 meses e 13 dias-
multa,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 03/09/2017, por volta das 8h:20min, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça três aparelhos celulares das marcas Samsung, Blu e um par de tênis, da marca adidas da vítima Orminda Magnólia Castro dos Santos e, após a subtração dos objetos ameaçou a vítima para assegurar a detenção da coisa.

Esclarece que a vítima reside em um sobrado na parte alta, enquanto sua filha reside no térreo, cada residência com sua entrada independente e, no dia anterior ao fato, a vítima dormiu na casa da filha, deslocando-se para seu imóvel apenas no dia dos fatos, quando visualizou o denunciado em seu quarto portando uma espada pertencente a decoração da residência, o qual, mediante grave ameaça, ordenou que ela se deslocasse para a sua cama, tendo a vítima se deslocado até a sacada e clamado por socorro.

O acusado empreendeu fuga, mas foi perseguido e capturado, na posse dos objetos subtraídos, além de três chaves mestras.

A denúncia foi recebida em 25/09//2017 (fl. 05)

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes foram condenados nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs, assistidos pela Defensoria Pública, recurso de Apelação e, em suas razões, pleiteou a desclassificação de roubo para furto ou roubo simples, com a manutenção da pena-base no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito, pelo
IMPROVIMENTO.

Os autos me vieram conclusos em 06/03/2018.

É o relatório.
À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO:

Pretende o recorrente, a desclassificação do delito de roubo majorado para o tipo penal do art. 155,
caput
, do Código Penal. Adianto, desde logo, que a irresignação não merece prosperar.

Em seu depoimento prestado em juízo, a vítima afirmou que:
que eu estava dormindo na casa da minha filha à noite e quando eu cheguei em casa, por volta de 08:20 ou 08:30, eu fui para a cozinha tomar meu café e quando eu voltei, entrei no meu quarto, ele estava no meu quarto
encostado na parede com uma espada na mão, apontando-a para mim e gesticulou para que eu não falasse nada. Eu fiquei em pé na porta do quarto olhando para ele, ele apontava para eu entrar no quarto e ir à direção da minha cama. Eu pedi calma e fui entrando, e ele com a espada direcionando-a para mim. Eu entrei, cheguei próximo da minha cama e corri para a sacada gritando, ele até foi no meio do quarto, eu pensei que se ele se aproximasse eu me jogaria dali de cima. E, gritando, gritando, gritando, perguntaram se tinha alguém e eu disse que tinha ladrão no meu quarto. Ai ele largou a espada e correu, ai as pessoas que estavam do lado de fora correram atrás dele (...).

Atrelado ao depoimento da vítima, os policiais militares que atuaram no flagrante delitivo informam ter sido o acusado pego pela população e, após o levarem ao pronto socorro, o entregaram para autoridade competente, tendo os objetos furtados sido entregues pela população e outros ainda estavam no chão, mas todos foram restituídos à vítima.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

Ademais, como bem apregoa Cezar Roberto Bittencourt, a conduta de subtrair consiste em tirar, retirar, surrupiar,
tirar às escondidas
, bastando uma simples leitura dos autos para que se constate que o
modo operandis
empregado na consumação do delito consistiu na grave ameaça realizada com a espada pertencente a própria vítima, objetivando que ela entregasse seus bens e se mantivesse em silêncio motivo por que,
com toda evidência, restam preenchidas a integralidade as elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do delito neste ponto.
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

Por fim, o Apelante sustenta a necessidade de afastamento do roubo majorado pelo uso de arma branca, por considerar que a suposta espada não foi apreendida, tão pouco a vítima mostrou ao Policial Militar o objeto supostamente utilizado para ameaça.

Quanto ao tema, importa destacar que houve latente alteração legislativa quanto ao uso de arma branca para a prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, mudanças que devem ser destacadas:
(i) originalmente, vigorava a norma descrita no Art. 157, §2°, I do CP, que sancionava qualquer conduta de roubo praticada com o uso de arma, inexistindo distinção quanto a espécie de armamento, o fazendo com a seguinte redação:
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
(ii) em 24 de abril de 2018 entrou em vigor a Lei n° 13.654/18 que, dentre outras alterações, revogou o I, do §2° do Art. 157 do CP, inserindo no mesmo Códex o novel §2°-A ao multimencinado art. 157, com a seguinte redação:
§2°-A: A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;¿

Houve, portanto, significativas mudanças no quadro normativo então vigente, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso no crime de roubo e,
peri passu
, com verdadeira
abolitio criminis
quanto ao emprego de arma branca na mesma conduta criminosa, concorde-se ou não, este foi o quadro legislativo posto em voga.
(iii) ao fim, houve nova inserção legislativa, introduzida pelo diploma de n° 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se em 24/12/2019 e, dentre outras mudanças, introduziu o novel inciso VII no §2° do art. 157 do CP, com a seguinte redação:
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Nesse contexto, a questão posta nos autos é, precipuamente, qual a legislação aplicável ao crime em tela, ocorrido na data de 03/09/2017, e sobre o tema, penso que não se pode cogitar de emprestar efeito ultrativo a legislação então vigente à época do delito, conquanto a lei penal mais benéfica - 13.654/18, que aboliu a maior censura sobre o emprego de armas brancas, deva retroagir para beneficiar ao réu por ser este um dos entendimentos basilares do direito penal brasileiro - sobre este ponto duvida não há, conquanto tal entendimento já viesse sendo aplicado em nosso Tribunal de Justiça.

Quanto ao segundo momento, a meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que a legislação mais benéfica ao réu, com inegável conteúdo material e cujos efeitos o réu, ora recorrente, já fazia direito a partir de sua vigência, deve ser dotada de efeitos ultrativo e continuar a produzir seus efeitos sobre todos os crimes praticados até 24/12/2019, data de publicação do diploma que trouxe ao ordenamento penal brasileiro, novamente, a censura quanto ao emprego de arma branca na conduta criminosa de roubo.

O entendimento se torna preciso ao considerarmos que, o inverso, seria emprestar verdadeiro efeito retroativo a legislação penal mais gravosa, o que não se pode consentir e que, igualmente, não se pode cogitar da ocorrência do principio da continuidade normativa-típica, conquanto o conteúdo de tal princípio abarque, precipuamente, situações em que haja a revogação de uma lei e, contudo, a conduta ainda continuaria incriminada em outro dispositivo legal, não ocorrendo a
abolittio criminis
, o que, repise-se: não foi o caso dos autos, mormente porque houve
abolittio criminis
por determinado lapso temporal e haja nova legislação penal mais gravosa em desfavor do réu, e que a toda evidência não se pode emprestar efeito retroativo.

Forte na fundamentação expendida,
de ofício
, deixo de considerar o crime em análise como roubo majorado, excluindo a majorante do art. 157, §2°, I do CP, então em vigor, passando a considerar a conduta em desfavor como de roubo simples.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento, excluindo
ex ofício
a majorante da arma branca
,
reduzindo a pena final para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator